Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705542-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR, LOURDES SALVATO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003603-23.2016.8.07.0011, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema SNIPER, do CNJ. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, diversas negativas na tentativa de localizar bens dos agravados, lembrando que a execução teve início no ano de 2016, sendo o último pedido para realizar pesquisa nos sistemas SINPER, sendo indeferida pela decisão agravada. Discorre sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização dos sistemas de auxílio ao Poder Judiciário para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Afirma que este TJDFT tem acesso ao sistema e tem a plataforma integrada ao CNJ para a realização da consulta. Defende que a referida ferramenta foi criada com o objetivo de localizar valores e outros bens, por ventura, existentes em nome dos agravados e que, se fosse encontrado algum ativo, que fosse realizada imediatamente a penhora on line via SNIPER e que atua na solução de um dos principais problemas judiciais, que é a quitação de dívidas. Afirma que a adoção de consultas aos referidos sistemas constitui medida direcionada aos princípios norteadores da execução, em especial o da eficiência e da menor onerosidade. Colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 43694397 e ID 43694398. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 147957759 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Requer a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Ainda, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. Pelo exposto, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente ingressou com a execução do título extrajudicial, no ano de 2016, para recebimento da quantia de R$ 360.360,47 (trezentos e sessenta mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), ID 105074082, e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e eRIDF, conforme IDs 101928438, 55075548 e 67026147, restando infrutíferas tais buscas, o exequente pretende a utilização da ferramenta SNIPER, do CNJ. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/2/2023). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento utilização da ferramenta SNIPER. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem a realização de consulta ao sistema SNIPER, para que se localize e penhore bens e ativos em nome dos executados, até o limite do débito. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023 21:11:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador